Tribunal: STF
Processo: Rcl 85519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO  
DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132, PARADIGMA DO TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Mateus Vasconcelos Fernandes e Fernando da Gloria, advogados em causa própria, em 30.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins no Agravo de Instrumento n. 0016169-83.2023.8.27.2700, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.132, paradigma do Tema 18 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO AVIADO PELOS EXEQUENTES. EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO CASSADA EM DECISÃO DO SEGUNDO GRAU. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE VINCULA EXECUÇÕES LASTREADAS SOBRE O MESMO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante os agravantes aleguem que as execuções são autônomas e que as penhoras que guarnecem cada execução são distintas, visualiza-se dos eventos 198, 199 e 200, dos autos n. 0000907-79.2017.8.27.2708 que as penhoras recaem sobre o mesmo bem. 2. Embora se trate de execução autônoma e cuja verba possui natureza alimentar, não há como se proceder com atos expropriatórios no aludido bem, posto que esta Corte de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0007919- 95.2022.8.27.2700/TO, vedou expressamente qualquer ato expropriatório no imóvel até que o processo de liquidação de sentença nº 0002680-78.2021.8.27.2722 chegue ao seu final. 3. Não há como se afastar a incidência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0007919-95.2022.8.27.2700 do presente feito, posto que aquela impede a expropriação do bem que os agravantes pretendem alienar, não havendo no decisium qualquer ressalva quanto à natureza do crédito, de modo que alcança todas as execuções fundadas na penhora sobre o bem em testilha. 4. A decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto o pedido dos agravantes encontra óbice em decisão proferida por esta Corte de Justiça, devendo-se aguardar a liquidação de sentença nos autos n. 0002680-78.2021.8.27.2722, para uma prestação jurisdicional permeada da necessária segurança jurídica. 5. Recurso conhecido e improvido” (fl. 56, doc. 9).



    2. Os reclamantes afirmam que a autoridade reclamada, “ao suspender a execução dos honorários para aguardar o desfecho de processo do qual os advogados não fazem parte, viola diretamente a autoridade do que foi decidido por este Pretório Excelso, notadamente no Tema 18 da Repercussão Geral (RE 564.132). Embora o referido tema trate especificamente da expedição de precatórios, a ratio decidendi que reconhece o caráter alimentar e autônomo dos honorários é perfeitamente aplicável ao caso por analogia” (fls. 7-8, doc. 1).



    Alegam que “a manutenção da decisão reclamada causa prejuízo irreparável aos reclamantes, que se veem privados de receber verba essencial a sua subsistência, em clara afronta a efetividade da prestação jurisdicional e a dignidade da advocacia. Ademais, já ocorreu o exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que, conforme certidão anexa, a última decisão proferida no processo de origem transitou em julgado em 18 de junho de 2025” (fl. 8, doc. 1).



    Sustentam que “não podem ser obrigados a aguardar a conclusão de uma liquidação de sentença na qual não são partes, pois o crédito que buscam não tem relação com a discussão principal. Assim, a decisão questionada deve ser modificada. Esta reclamação é necessária, pois os julgadores, ao proferir o acórdão, extrapolaram seus limites, motivados por razões que não condizem com o senso de justiça. Impossibilitar a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel já penhorado e avaliado até que o processo de liquidação de sentença seja concluído, conforme a determinação da Corte Estadual, é uma decisão completamente equivocada. Ela não abrange o direito aqui pleiteado, visto que os advogados são credores” (fl. 9, doc. 1).



    Asseveram “não [ser] razoável a imposição judicial de suspender o leilão do imóvel penhorado, pois os créditos não estão unificados em um único incidente; são verbas distintas” (fl. 10, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e permitir o prosseguimento da execução no tribunal de origem, incluindo a anulação da decisão do Agravo de Instrumento n. 0016169-83.2023.8.27.2700, que havia interrompido os atos de expropriação do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença n. 0009261-41.2023.8.27.2722, para que o processo siga seu curso normal com a expropriação do bem rural penhorado” (fl. 13, doc. 1).



    Pedem, “ao final, a procedência da presente reclamação para cassar em definitivo o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0016169-83.2023.8.27.2700, determinando-se o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0009261-41.2023.8.27.2722 até a integral satisfação do crédito dos reclamantes” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.132, paradigma do Tema 18 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora